Tribunal: TJMT
Processo: 1008748-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008748-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[STEPHANY EMILLY ESPUNIER COSTA - CPF: 023.991.981-58 (ADVOGADO), NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (AGRAVADO), MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ - CPF: 030.938.829-58 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUCAO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – CONDIÇÕES DO ART. 919,§1o DO CPC NÃO PREENCHIDAS - REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – AUSENTES – EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA -
RECURSO NAO PROVIDO.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008748-21.2023.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

A agravante alega que firmou contrato referente a honorários advocatícios com a agravada em 2019 para a interposição de uma Recuperação Judicial, ajustados em R$ 2.000.000,00 parcelados.

Aduz que foi concedido o processamento em 05-03-2020, porém revertido pelo TJ/MT, depois deferida novamente em 04-05-2021 pelo STJ, após a revogação das procurações e da rescisão do contrato exequendo.

Diz que a execução busca o pagamento dos valores vencidos e não pagos no valor de R$ 701.964,36 até a data do recebimento da notificação em 10/02/2021, atualizados pelo IPCA, com juros de 1% a.m.

Ressalta-se que não há previsão na avença de atualização e juros.

Pontua que houve várias infrações ao contrato, medidas que não foram devidamente tomadas pela agravada que culminou em prejuízo, e a consequente rescisão do contrato que se deu por culpa exclusiva dela (agravada).

Argumenta que é
pacifico o entendimento de que o efeito suspensivo será atribuído quando restar demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano à embargante ora agravante e, em especial, sendo já recorrente o entendimento de que em casos análogos, nem mesmo ser exigível a prévia garantia do juízo para a atribuição do efeito suspensivo
.

Assevera que é questionável a liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Afirma que preenche todos os requisitos do art. 919, § 1o do CPC que autoriza a concessão da medida.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id 165453662).

Contraminuta apresentada (
ID n.167154170
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução sob a justificativa de que o contrato de honorários advocatícios celebrado com os agravados para a propositura de Recuperação Judicial em seu favor não foi cumprido a contento.

Como regra, os embargos do executado não têm efeito suspensivo. Nos termos do § 1o, do art. 919, do CPC/2015, eles só terão esse efeito quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Nesse sentido, a orientação de Humberto Theodoro Junior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, § 1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).

(...) Em ambos os casos, deve, ainda, esta seguro o juízo antes de ter a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente. Mesmo que os embargos sejam relevantes e que, no final, o ato executivo seja perigoso para o executado, não haverá efeito suspensivo para sustar o andamento da execução, se o devedor não oferecer garantia do juízo. Aliás, é razoável que assim seja, visto que, se ainda não houver penhora ou outra forma de agressão concreta ao patrimônio do executado, não sofre ele dano atual, nem risco de dano grave e iminente. Logo, não há perigo a ser acautelado, por enquanto só depois da penhora e risco de alienação judicial do bem penhorado que se poderá divisar o perigo de dano necessário. (Curso de Direito Processual Civil Execução forçada - Cumprimento de Sentença Execução de Títulos Extrajudiciais Processo nos Tribunais Recursos Direito Intertemporal”,
vol. III, 47a ed., Forense, 2015, RJ, p. 660/661, item 502)

As questões apontadas pela agravante sobre o suposto descumprimento do contrato celebrado entre as partes, apesar de relevantes, deverão ser melhor averiguadas na instrução processual, não sendo possível desde já considerar a probabilidade do direito vindicado.

Uma vez ausente a probabilidade do direito, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória. Somado a isso, a Execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (§ 1o do art. 919 do CPC/2015), o que inviabiliza o recebimento dos Embargos à Execução com efeito suspensivo.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUCAO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ARTIGO 919, §1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISORIA. RECURSO NAO PROVIDO.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (AI 1000578-94.2022.8.11.0000, julgamento em 13/04/2022, DJe de 19/04/2022).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023